Tribunal: STF
Processo: RE 1507734
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito da hipótese de recolhimento extemporâneo de contribuições, esta Turma Recursal fixou entendimento (vide voto de relatoria do Juiz Federal Daniel Machado da Rocha na ação de número 5003108-55.2019.4.04.7107) no sentido de que o cumprimento do tempo de contribuição exigido pela legislação para fins de concessão de benefício de aposentadoria ocorre quando da própria realização do labor. Assim, ainda que o cômputo do período somente possa ser promovido diante do pagamento da devida indenização/complementação, deve ser resguardado o direito adquirido ao cômputo do tempo de serviço na forma da legislação vigente quando do implemento dos requisitos para a aposentadoria. Em outras palavras, o cômputo do período indenizado/complementado deve retroagir à DER, aplicando-se a legislação então vigente. Já no que tange aos efeitos financeiros, esta Turma Recursal aplicava o entendimento consolidado da TRU no sentido de que o termo inicial poderia ser fixado tanto na DER quanto na data do pagamento da indenização/complementação, a depender da existência de requerimento administrativo para expedição das guias:



    PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PERÍODO POSTERIOR A 31/10/1991. EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REITERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Discrímen operado na decisão recorrida que indica a necessidade de, reiterando a jurisprudência já firmada por esta Turma Regional, acrescentar a distinção reconhecida no acórdão recorrido. 2. Assim, (a) na hipótese de não haver expressa intenção do segurado no processo administrativo em efetuar o recolhimento (ou complementação) de contribuições não recolhidas no momento oportuno, a concessão do benefício e seus efeitos financeiros estão atrelados ao prévio recolhimento, nos estritos termos em que já restou decidido em outras oportunidades por esta Turma Regional. O mesmo raciocínio se aplica quando o INSS não obsta a regularização das contribuições mas, por ato próprio, o segurado deixa de fazê-lo; (b) na hipótese de haver expresso requerimento no processo administrativo para recolhimento (ou complementação) de contribuições, tendo sido ele obstado pela autarquia, a concessão do benefício somente será viável após o prévio recolhimento, mas a data de início do benefício coincidirá com a DER, já que, neste caso, a ausência (ou insuficiência) de recolhimento decorre de ato imputável à autarquia. 3. Incidente de uniformização a que se nega provimento. ( 5005463-22.2020.4.04.7004, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4º REGIÃO, Relatora FLÁVIA DA SILVA XAVIER, juntado aos autos em 22/10/2021)



    Recentemente, porém, a TNU reexaminou a questão, exclusivamente sob a perspectiva dos efeitos financeiros, e firmou entendimento no sentido de que o seu termo inicial deve ser fixado na data da quitação das contribuições. Confira-se a ementa:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APENAS APÓS O SEU PAGAMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização de contribuições previdenciárias não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento. 2. É bem verdade que o(a) autora traz uma particularidade muito relevante do caso concreto, qual seja, de que solicitou a emissão das guias necessárias ao pagamento da indenização ainda no curso do processo administrativo, pedido este solenemente ignorado pela autarquia previdenciária. 3. Não obstante a extrema relevância do argumento, o que me parece incontornável é que o(a) promovente, antes do pagamento da indenização, simplesmente não tinha direito adquirido ao benefício, pois não reunia tempo de contribuição suficiente. 4. Ademais, a indenização só se fez necessária porque o(a) segurado(a), em primeiríssimo lugar, não cumpriu com sua obrigação a tempo e modo, de maneira que o INSS não errou sozinho. 5. Tese fixada: "Havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento", 6. Incidente conhecido e desprovido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, Rel. Juiz Federal GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.) – grifei



    No mesmo sentido:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE RURAL POSTERIOR A LEI 8.213/91. INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. EFEITO CONSTITUTIVO. PROVIMENTO. Para a TNU, a fixação do termo inicial do benefício está condicionada à data de pagamento das contribuições necessárias ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão, ainda que o INSS tenha deixado de emitir as guias no processo administrativo. Não obstante a extrema relevância do argumento, o que me parece incontornável é que o(a) promovente, antes do pagamento da indenização, simplesmente não tinha direito adquirido ao benefício, pois não reunia tempo de contribuição suficiente (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.). (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5003783-97.2019.4.04.7113, Rel. Juíza Federal LUCIANE MERLIN CLEVE KRAVETZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 16/03/2023.) – grifei



    Destarte, considerando o posicionamento uniformizado pela TNU, a fixação dos efeitos financeiros deve ocorrer na data do recolhimento da indenização. Contudo, in casu, a DER indicada no indeferimento é 29/06/2022 (evento 1, PROCADMI12, página 22), a indenização foi paga em 28/06/2022 (evento 1, PROCADM212, página 6) e o pedido inicial é de concessão desde a DER em 29/06/2022 (evento 1, INIC1). Por outro lado, quanto ao momento do cômputo das contribuições e os consequentes reflexos na definição das regras previdenciárias aplicáveis para a concessão do benefício, entendo que deve ser mantido o entendimento originalmente fixado por esta Turma Recursal, no sentido de que o tempo de contribuição referente a atividade exercida antes da vigência da EC 103/2019 integra o retrato contributivo do segurado em 13/11/2019, ainda que o recolhimento da respectiva contribuição tenha ocorrido em momento posterior. Isso porque, a partir da análise do alcance do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, verifica-se que a TNU se limitou a dispor que os efeitos financeiros da indenização não podem retroagir à DER, sem enfrentar, de forma direta, a questão relativa ao momento de cômputo do período indenizado. Assim, quanto a este ponto não merece provimento o recurso.



    DECISÃO



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou sobre o valor atualizado da causa, se não houver condenação. No caso de ações previdenciárias, aplicam-se as Súmulas 76 do TRF da 4º Região e 111 do STJ).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente